Tribunal: STF
Processo: ARE 1285337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. DETRAN. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. NAIT. NIP. SÚMULA 312 DO STJ. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO PROPRIETÁRIO. RESPONSÁVEL LEGAL PELO PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 282, §3°, CTB.
    As Notificações de Autuação de Infração de Trânsito (NAIT) e de Imposição de Penalidade (NIP), quando versam sanção pecuniária, devem ser encaminhadas ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento. Inteligência do art. 282, § 3º, do CTB. Princípios do contraditório e ampla defesa assegurados ao condutor com a posterior instauração de PCDD.
    RECURSO DESPROVIDO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5 º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Inicialmente, destaco a redação da Súmula 312 do STJ, assim transcrita: no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Quanto ao sujeito a ser notificado, vigora atualmente a Resolução CONTRAN nº 619/2016, no seguinte sentido:
    Art. 4º À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.
    Como se vê, a Notificação da Autuação (NAIT) é dirigida ao proprietário do veículo.
    Já quanto à Notificação de Imposição de Penalidade (NIP), dispõe o §3º do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro:
    Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.
    Diante disso, em relação às notificações controvertidas, não se verificam vícios no procedimento. Isso porque, na medida em que tais notificações destinam-se à ciência para pagamento da multa decorrente da autuação, mesmo quando imposta ao condutor, a NIP é encaminhada ao proprietário. Compulsando os autos, de acordo com Extrato de Auto de Infração de Trânsito CRV2726093 constante à fl. 19 dos autos originários, verifico que ambas as notificações foram enviadas à proprietária do veículo, responsável pelo pagamento da penalidade pecuniária.
    Ainda, de acordo com o art. 6º da Resolução nº. 619/2016, o proprietário do veículo será considerado responsável pela infração cometida, respeitado o disposto no § 2º do art. 5º, nas seguintes situações: I - caso não haja identificação do condutor infrator até o término do prazo fixado na Notificação da Autuação.
    [...]
    Cabe ressaltar, no caso concreto, que o autor/recorrente não justificou a que título estava na condução do veículo, tampouco juntou o CRLV do automóvel. Tudo indica, como sói acontecer, que ele é o proprietário do bem, mas deixou de registrar a transferência do domínio perante o DETRAN, descumprindo as normas de trânsito (arts. 123, § 1º, e 134, caput, ambos do CTB). Já que ele mesmo desobedeceu a lei, não pode beneficiar-se com a própria torpeza. Portanto, dar guarida a este tipo de pretensão representa o ensejo a que motoristas irresponsáveis persistam na trilha da inconseqüência, motivados, implicitamente, pela deletéria sensação de impunidade (STJ, RECURSO ESPECIAL N. 594.148- RS (2003/0168481-7)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente